Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO. EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEI DISTRITAL No 6.677/2020. DIRETRIZES DA PNMU (LEI No 12.587/2012). PONTOS DE APOIO PARA TRABALHADORES DE APLICATIVOS DE ENTREGA E TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. ART. 85, §3o, CPC. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai à apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.
3. O inconformismo relacionado à interpretação da norma ou à solução jurídica aplicada pelo aresto extravasa o propósito integrativo dos embargos e evidencia intuito de reexame da controvérsia – objetivo que transborda os limites da via recursal eleita. Irresignação que deve ser deduzida pela via adequada.
4. Constatada a omissão do acórdão quanto às faixas escalonadas de incidência da verba honorária, específicas para as causas em que a Fazenda Pública é parte (art. 85, §3o, CPC), há de ser suprida a lacuna, sanando-se o vício – com efeitos infringentes.
5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Embargos da parte autora rejeitados. Embargos do réu parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.